Tribunal: TJMT
Processo: 1020066-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020066-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 328.162.351-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1020066-24.2025.8.11.0002
.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Embargante: MARIA MADALENA RODRIGUES DE ARRUDA
.

Embargada:
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995. O embargante alega omissão no julgado e pleiteia sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão que justifique a integração do julgado por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo inclusive apresentado ementa analítica, tese de julgamento e dispositivos legais e constitucionais aplicáveis.

A alegação de omissão, desacompanhada da indicação precisa de ponto relevante não enfrentado, revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios formais no acórdão — como omissão, obscuridade, contradição ou erro material — impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura fundamento idôneo para a oposição de embargos de declaração.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 48; CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 735969 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.03.2015, DJe 28.04.2015; STJ, REsp 1.903.273/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE RECUSA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

O recorrido desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar cédula de crédito bancário. Com isso, resta demonstrada a contratação de empréstimo e, por consequência, revela-se legítima o desconto.

4.

Não há que se falar em recusa ou demora na apresentação de documentos, pois a contratação do empréstimo ocorrido de modo on-line e nesse momento a recorrente tomou conhecimento das cláusulas e das condições de pagamento do negócio jurídico. Ademais, a instituição financeira demonstrou que as condições gerais do contrato foram enviadas via SMS e e-mail cadastrado.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral.

6.

Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e recebeu a documentação necessária, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025